Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO A TEMPO E MODO. DECISÃO MANTIDA.

1 – De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, quando o Executado alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que reputa correto, “apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, como estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo legal.

2 – Sendo o excesso de execução o único fundamento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, escorreita a rejeição liminar da Impugnação, quando o Executado/Agravante, além de não ter indicado na petição da impugnação ao cumprimento de sentença o argumento pelo qual entende que o valor executado é indevido, deixou de apresentar a memória de cálculos a tempo e modo, equivalendo a não apresentação da planilha do débito e atraindo a incidência do disposto no art. 525, § 5o, do CPC.

Agravo de Instrumento desprovido.